Tribunal: TJPA
Processo: 0000156-74.2000.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000156-74.2000.8.14.0049

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNA DA CONCEICAO MIRANDA, IRENITA SOARES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO. APELO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, interposto em cumprimento de sentença promovido pela parte agravada.

2. A apelação foi interposta contra decisão interlocutória que deu continuidade à execução, versando sobre atualização do débito, especificação do valor dos honorários devidos ao Estado e autorização para abandamento de honorários contratuais em favor dos advogados da parte exequente.

3. O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso, conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ. A decisão atacada por meio do recurso de apelação não resolve o mérito da demanda, tampouco extingue o processo, sendo evidente o cabimento do recurso de agravo de instrumento. Verifica-se, portanto, a inadequação da via recursal e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da existência de erro grosseiro.

4. O princípio da primazia do mérito somente pode ser aplicado após a superação do juízo de admissibilidade do recurso Precedente.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/7/2024 a 5/8/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0000156-74.2000.8.14.0049

1ª TURMA DE DIREITO PÚBICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: BRUNA DA CONCEIÇÃO MIRANDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 19113135) contra a decisão monocrática ID 18344059, pela qual foi negado o conhecimento do recurso de apelação do ente federativo, manejado em cumprimento de sentença promovido pela parte agravada.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por BRUNA DA CONCEIÇÃO MIRANDA em face do Estado do Pará, objetivando o pagamento de indenização decorrente do falecimento de seu pai, que era investigador de polícia civil e teve seu óbito causado por acidente de trânsito ocorrido durante uma missão, conforme consta no Acórdão nº. 78.701 (ID 15176252).

O Juízo de origem julgou os embargos à execução opostos pelo Estado, reconhecendo o excesso de execução, homologando os cálculos apresentados pelo ente federativo e condenando a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme consta nos ID’s 15176257, p. 16-20.

Com o objetivo de dar continuidade à execução, o Juízo
a quo
proferiu a decisão interlocutória ID 15176258, p. 10-12, atualizando o valor da condenação, especificando o valor dos honorários devidos ao Estado e autorizando o abandamento de honorários contratuais em favor dos advogados da parte exequente.

Contra a referida decisão interlocutória, o Estado opôs os embargos de declaração constantes no ID 15176260, p. 1-2, alegando, em suma, a existência de erro material naquele
decisum
, especificamente quanto ao valor atualizado do débito.

Os referidos embargos foram rejeitados e o Juízo processante aplicou multa em desfavor do Estado, por entender que o recurso tinha caráter protelatório, conforme consta na decisão interlocutória ID 15176261, p. 5-6.

Inconformado com a rejeição dos aclaratórios e com a aplicação da multa, o Estado interpôs o recurso de apelação ID 15176263, arguindo, em resumo: a) existência de erro de cálculo na atualização do débito; b) impossibilidade de aplicação da multa procrastinatória, em razão da indisponibilidade do interesse público; c) necessidade de afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15176264, arguindo, em resumo: a) preliminar de inadequação do recurso; b) inexistência de erro de cálculo; c) atuação protelatória por parte do Estado.

Coube-me o feito por distribuição.

Conforme consta na decisão monocrática ID 18344059, neguei conhecimento ao recurso de apelação, por considerá-lo inadmissível, haja vista que foi interposto contra decisão interlocutória.

Irresignado, o Estado interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo: a) possibilidade de interposição de apelação contra decisão integrativa de sentença meritória; b) possibilidade de conhecimento da apelação, em decorrência dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas; c) existência de erro de cálculo na decisão impugnada por meio do apelo. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, de modo que seu recurso de apelação seja conhecido e julgado.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 19404514, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante da inobservância das disposições expressas do CPC e da Jurisprudência acima indicada, resta configurado o erro grosseiro, sendo inviável a aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o apelo não deve ser conhecido, porquanto inadmissível, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC.

Por todo o exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC e nos demais termos da fundamentação, não conheço da apelação interposta, por ser inadmissível, bem como determino o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se”. (Grifo nosso).

O apelo do Estado não foi conhecido em razão de flagrante inadequação do instrumento recursal.

O referido recurso de apelação foi interposto contra decisão interlocutória proferida nos seguintes termos (ID 15176261, p. 5-6):

“
DECISO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Às fls. 412/413 o ESTADO DO PARÁ interpôs Embargos de Declaração contra a deciso de fls. 374/375
, alegando a existência de erro material na decisão atacada, requerendo a aplicação de efeitos infringentes aos embargos ao fundamento de que o Estado apontou como valor devido R$ 51.391,83 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos), incluindo a verba honorária, e que, posteriormente, o juízo manifestou que o valor atualizado seria de R$ 72.892,00 (setenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais), acrescido ainda da verba honorária, sendo que a importância devida pelo Estado é bem menor que o valor apontado na deciso hostilizada.

Juntou cálculos às fls. 415/416.

Instada, a parte adversa apresentou contrarrazões às fls. 431/435, argumentando que o Estado pretende rediscutir matéria julgada com recurso meramente protelatório ao alegar erro material, quando, na verdade, demonstra inconformismo com a deciso judicial. Requereu que os embargos sejam rejeitados, com a condenação do embargante na multa prevista no art. 1026, § 2º, NCPC. Que os honorários advocatícios sejam pagos na forma já deferida pelo juízo.

É o relatório.

O embargante Estado do Pará interpôs os presentes Embargos de Declaração sob a alegação de erro material.

Erro material é aquele reconhecido “primu ictu oculi”, ou seja, à primeira vista. Não obstante, o embargante não apontou nenhum erro material, tendo, na verdade, discordado dos cálculos considerados pelo juízo na deciso embargada, sem dar razões para tanto, até porque os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria decidida, o que deve se dar por meio do recurso cabível.

Assim, não há erro material a reconhecer, não restando alternativa a não ser considerar os presentes embargos de declaração meramente protelatórios.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos de Declaração por não haver nenhum erro material a ser corrigido, mantendo a deciso embargada em todos os seus termos.

Reconheço o caráter protelatório dos embargos e, com fulcro no art. 1.026, §2º, CPC/2015, condeno o embargante a pagar aos embargados multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, que nos termos da deciso de fls. 374/375 é de R$ 72.892,00 (setenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais), totalizando o valor da multa em R$ 1.457,84 (um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Intimem-se as partes”. (Grifo nosso).

A decisão acima transcrita é integrativa de outra decisão interlocutória, constante no ID 15176258, p. 10-12, e proferida com o objetivo de dar continuidade à execução, pois versou sobre atualização do débito, especificação do valor dos honorários devidos ao Estado e autorização para abandamento de honorários contratuais em favor dos advogados da parte exequente.

Não houve, portanto, a interposição de apelação contra decisão integrativa de sentença, tampouco em face
decisum
que tenha encerrado a execução.

Ao dispor sobre os atos de pronunciamento do juiz, o CPC define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, nos termos transcritos adiante:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º”.

Da expressão do legislador, infere-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso.

O art. 1.009 do CPC dispõe que “da sentença caberá apelação”, enquanto o art. 1.015 do mesmo diploma disciplina o cabimento de agravo de instrumento para desafiar decisões interlocutórias que versem sobre temas específicos. Vide:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias
;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (Grifo nosso).

O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso, conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ. A decisão atacada por meio do recurso de apelação não resolve o mérito da demanda, tampouco extingue o processo, sendo evidente o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Verifica-se, portanto, a inadequação da via recursal e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da existência de erro grosseiro. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 487, I, 203, § 1º, 1.009, § 3º, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão
que julga a impugnação ao cumprimento de sentença
sem extinguir a execução
,
hipótese em que, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro
.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.946.373/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023)”. (Grifo nosso)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, EM CASOS ANÁLOGOS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA.
FUNDAMENTOS INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista o Tribunal de origem ter negado conhecimento à Apelação interposta pela parte recorrente contra decisão proferida em sede de Embargos à Execução, quando o recurso a ser interposto deveria ter sido o Agravo de Instrumento
.

III. Consoante o entendimento desta Corte, "a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o agravo de instrumento, conforme disposto pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação (somente cabível quando ocorre a extinção da execução ou do cumprimento de sentença, em decisão terminativa). Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.794.732/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2022). No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no AREsp 1.986.386/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2022; AgInt no REsp 1.905.121/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/05/2021; AgInt no REsp 1.901.120/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2021; AgInt no AREsp 1.695.659/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2020.

IV. A Corte de origem, decidiu com base nos fatos e provas acostados aos autos. Assim, para a desconstituição da conclusão alcançada, no sentido de ver reconhecida a decisão recorrida como decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, como pretende o agravante, seria necessário o reexame do acervo fático e probatório dos autos, procedimento inviável, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

V. Outrossim, verifica-se que o fundamento da Corte de origem, no sentido de que inexiste dúvida objetiva no caso concreto, "pois a decisão a quo, embora cadastrada no PJe como sentença, não foi nomeada pelo Juízo como tal, cabendo ao Patrono do embargante, sabedor da correta técnica jurídica, interpor o recurso adequado", não foi impugnado pela parte recorrente, em seu Recurso Especial.

Neste passo, ausente a impugnação do acórdão quanto à referida afirmação, sendo o fundamento suficiente para manter o julgado, aplicável a Súmula 283/STF quanto ao ponto: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.892.801/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto o Tribunal a quo foi claro ao se manifestar sobre o recurso cabível na espécie, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

2. Conforme entendimento desta Corte, tendo sido extinta apenas parcialmente a execução, a interposição de apelação configura erro grosseiro, porquanto cabível o agravo de instrumento. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.332.526/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023)”. (Grifo nosso).

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE EXECUTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Segundo entendimento consolidado nesta Corte, o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas sem extinguir a execução, é o agravo de instrumento, conforme determinado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nesta hipótese, a interposição de apelação configura erro grosseiro, impossibilitando a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Precedente: AgInt no AREsp 1.406.353/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.175.345/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM À FASE DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro"(AgInt no AREsp 1.380.373/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe de 22/5/2019)
.

2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.601.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 24/10/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença.

2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação

do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.

4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.098.834/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022)”. (Grifo nosso).

Diante da inobservância das disposições expressas do CPC e da Jurisprudência acima indicada, restou configurado o erro grosseiro, o que inviabilizou a aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o apelo não foi conhecido, porquanto inadmissível, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC.

O princípio da primazia do mérito somente pode ser aplicado após a superação do juízo de admissibilidade do recurso. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO INADEQUADO. DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INCABÍVEL. PRIMAZIA DO MÉRITO. NÃO APLICÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento porquanto inadequado a desafiar decisão que acolheu o cumprimento de sentença, determinou o levantamento dos depósitos e condenou o exequente ao pagamento do ônus de sucumbência; 2- O cerne da matéria discutida consiste na aplicabilidade da fungibilidade recursal na interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação; e da primazia do mérito no juízo de admissibilidade recursal; 3- A jurisprudência dos Tribunais Superiores á remansosa quanto à incompatibilidade do instituto da fungibilidade recursal quando caracterizado erro grosseiro na escolha da via adequada ao desafio das decisões judiciais, assim considerando a interposição de agravo de instrumento em desafio a decisão que extingue a execução;
4- A aplicação da primazia do mérito em sede recursal impõe a superação do juízo de admissibilidade do recurso, na medida em que a opção pelo acolhimento de preliminar ou julgamento do mérito pressupõe a admissibilidade do recurso. Portanto, a técnica não se amolda à hipótese dos autos;
5- Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801307-91.2020.8.14.0000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 21/06/2021, 1ª Turma de Direito Privado)”. (Grifo nosso).

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/08/2024